Tribunal: TJMT
Processo: 1005177-76.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005177-76.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERLEY SAMPAIO DA SILVA - CPF: 345.875.001-00 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1204-53 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1052-16 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1005177-76.2020.8.11.0055

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE
TANGARÁ
DA SERRA/MT

Recorrente
s
:
MAGAZINE LUIZA S/A
e
BANCO BRADESCO SA

Recorrido:
WANDERLEY SAMPAIO DA SILVA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
14/07/2022

EMENTA:

RECURSO
S
INOMINADO
S
. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE IND
ÉBITO C/C D
ANOS MORAIS
.
COMPRA E CONTRATAÇÃO DE SEGUROS. COMPRAS PARCELADAS EM
CARTÃO DE CRÉDITO.

CANCELAMENTO
DOS SEGUROS
.
ESTORNO REALIZADO NA SEARA ADMINISTRATIVA EM PRAZO RAZOÁVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE MAIORES TRANSTORNOS AO CONSU
MIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1
.
Caso em que o Recorrido

WANDERLEY SAMPAIO DA SILVA

pleiteia reparação por danos morais, sustentando que em 12/12/2019 realizou a compra de 01 (um 1 SMART MOTO G8 PLAY 32GB no valor de R$ 1.099,10 (um mil e noventa e nove reais e dez centavos) e 01 SMART SAMS A10 32 GB AM no valor de R$ 799,24 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos) e 01 SMART SAMS A30 AM no valor de R$ 1.194,06 (um mil cento e noventa e quatro reais e seis centavos), totalizando o valor de R$ 3.092,40 (três mil e noventa e dois reais e quarenta centavos.

2.
Além dos celulares fora contratado seguro para os respectivos aparelhos, entretanto em 18/12/2019 fora solicitado o cancelamento dos seguros pelo consumidor, conforme provas colacionadas à exordial.

3.
O inconformismo do consumidor se consubstancia em algumas supostas irregularidades e/ou ilegalidades praticadas pelas empresas demandadas, ora Recorrentes, são elas:
(I)
as compras foram parceladas no cartão de crédito de forma diversa do acordado entre o consumidor e o vendedor de forma que atribuiu valor muito superior
a
esperado no cartão da administradora Visa/Bradesco;
(II)
que os seguros fornecidos e contratados superaram a expectativa de valor, onerando de forma desproporcional o valor final do parcelamento;
(III)
que mesmo após o pedido de cancelamento dos seguros os valores que foram parcelados no cartão Visa/Bradesco permaneceram inalterados;
(IV)
que os valores cobrados de forma excedente totalizam a importância de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), portanto devem ser ressarcidos na forma dobrada;
(V)
que diante da inércia das empresas entrou em contato com as respectivas por e-mail, contudo não obteve resposta.

4.
Pois bem, com relação a alegação do consumidor no sentido de que os valores das compras foram distribuídos entre o cartão fornecido pela empresa MAGAZINE LUIZA S/A e o cartão de crédito VISA/BRADESCO
,
de forma diversa do acordado com o vendedor, é notório que o consumidor poderia facilmente notar a discrepância quando necessitou liberar o valor por meio da inserção de senha na maquineta de cartão de crédito, de modo que se o mesmo permitiu que fosse realizada a compra naqueles parâmetros, por óbvio que anuiu com a mesma.

5.
Não obstante, com relação à alegação de que os seguros contratados superaram o valor que o consumidor esperava que os mesmos custassem, ressalta-se uma vez mais que, no momento da contratação, onde os valores das parcelas foram externados ao consumidor, se o mesmo se dispôs a pagá-las, a contratação ocorreu de forma límpida e legal. Ademais, posteriormente o consumidor exerceu o direito de arrependimento e não foi de modo algum obstado pelas empresas, que cancelaram de pronto os seguros contratados.

6.
A empresa MAGAZINE LUIZA S/A demonstrou que após receber o pedido de cancelamento dos seguros procedeu com o processamento e no mês 02/2020 a fatura do seu respectivo cartão fora ajustada, bem ainda na peça de defesa da instituição financeira BANCO BRADESCO S/A consta informação de que após receber da empresa MAGAZINE LUIZA S/A comunicado de cancelamento dos seguros verificou que a lojista já havia fornecido voucher ao consumidor, portanto não haveria mais nada a restituir.

7.
As informações não foram impugnadas de forma específica pelo consumidor, portanto a restituição dos valores ocorreu ainda na seara administrativa, em atendimento a solicitação do Recorrido.

8.

No que tange a persistência da cobrança dos valores parcelados junto à instituição financeira BANCO BRADESCO S/A, considerando que houve estorno integral do valor equivalente aos seguros contratados e posteriormente cancelados, a continuação da cobrança
d
o
referido
valor é devida, considerando a devolução ao contratante/consumidor.

9
.
Destarte, as empresas demandadas não impuseram nenhum obstáculo ou empecilho para a resolução do problema na seara administrativa, de modo que não restou comprovado nos autos que o fato vivenciado pelo Recorrido tenha acarretado outros desdobramentos em sua vida privada, senão a mera lesão patrimonial, a qual restou equacionada prontamente pelas empresas com o estorno do valor correspondente a compra cancelada.

10.
Portanto, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral “
in
re

ips
a
”. Sendo assim, caberia ao Recorrido ter se desincumbido de seu ônus probatório, comprovando os fatos que teria dado ensejo ao abalo moral sofrido, no entanto, nada de extraordinário restou comprovado.

1
1
. Sentença reformada.

1
2
. Recurso
s
conhecido
s
e provido
s
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o Recorrido
WANDERLEY SAMPAIO DA SILVA

pleiteia reparação por danos morais
e materiais
, sustentando que
as empresas demandadas não realizaram
o
estorno d
a
compra cancelada, bem ainda
lhe
impuseram forma de pagamento diversa do pactuado e em valores discrepantes
.

Contestado o feito, foi proferida sentença

nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para:

a)

Condenar
as requeridas solidariamente na restituição de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), em dobro, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir da data de cada cobrança indevida
(devendo ser descontados valores eventualmente já estornados).

b)

Condenar as rés, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (data desta
sentença)”
.

Inconformad
as as empresas apresent
a
ram Recurso Inominado.

A Recorrente/Recorrida
MAGAZINE LUIZA S/A
, nas razões recursais, requer a reforma da sentença, a fim de que a
ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais.

Por sua vez,
o
Recorrente/Recorrid
o

BANCO BRADESCO
AS requer a reforma de sentença
a fim de que a ação seja julgada improcedente
.

Em contrarrazões (
ID 10668048
3
e ID 10668048
4
),
o
Recorrido
WANDERLEY SAMPAIO DA SILVA
refuta as razões recursais, p
leiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos

autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022